Tribunal: STF
Processo: ARE 1379682
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURADO FACULTATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 64/2002. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1.  O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar estadual nº 64/2002), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.